Tribunal: TJDFT
Processo: 0748996-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que houve prolação de sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito (processo de origem – ID 197225061). Intimado quanto a eventual perda do interesse recursal, o agravante quedou-se silente (ID 62888531). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença (origem - ID 197225061). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411